Tribunal: TJPA
Processo: 0803593-49.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803593-49.2021.8.14.0051

APELANTE: RUTE DE VASCONCELOS FERREIRA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Art. 121, §2º, inciso iv, do cp. Alegação de nulidade dos atos processuais posteriores à pronúncia. inovação recursal. Súm. 713/STF, preclusão e não demonstração de prejuízo. Reforma da dosimetria da pena. Redução da pena-base e Reconhecimento, de ofício, da confissão. Compensação entre agravante e atenuante. exclusão do valor de indenização à família da vítima. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Rute de Vasconcelos Ferreira Castro, contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, que a condenou a 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP) e ao pagamento de R$50.000,00 de indenização à família da vítima. A defesa alega: a) nulidade dos atos processuais após a decisão de pronúncia, devido à juntada tardia de laudos médicos da vítima; b) revisão da dosimetria da pena; e c) redução ou exclusão da indenização fixada.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) a nulidade dos atos processuais posteriores à pronúncia e (ii) a revisão da dosimetria da pena, com a redução ou exclusão da indenização fixada.

III.
Razões de decidir

3.

A alegação de nulidade dos atos processuais é rejeitada, pois houve inovação recursal, ferindo a súmula 713/STF, além da preclusão do direito de arguir nulidade, uma vez que a defesa não questionou a matéria nas alegações finais, nem no recurso da decisão de pronúncia ou no plenário do júri. Ademais, não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

4.

Na primeira fase da dosimetria da pena, a respeito das consequências do delito, na esteira da jurisprudência do STJ, tem-se que estas devem ser entendidas como desdobramentos, não necessariamente típicos, advindos da conduta do agente, reveladores da danosidade decorrente do delito cometido, ou seja, é o mal causado pelo crime, que extrapola o resultado típico. Todavia, conquanto, em casos de homicídio, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã, deve ser levada em consideração a circunstância de ter deixado desamparado, afetiva e/ou materialmente, um filho menor, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser tornado neutro o referido vetor.

5.

O incremento da pena-base operado na sentença não corresponde à fração indicada pelo magistrado, devendo ser corrigido, aplicando-se a fração de 1/6 sobre o patamar mínimo, conforme jurisprudência do STJ.

6.

Considerando a existência de confissão qualificada, conforme se extrai da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, segundo a qual a defesa sustentou a tese de legítima defesa, se mostra de rigor o reconhecimento, de ofício, da incidência da atenuante da confissão espontânea.

7.

Com as devidas ponderações e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos autos é possível, pois proporcional e razoável, que seja feita a compensação integral entre a agravante (enfermidade da vítima) e a atenuante (confissão qualificada), na segunda fase da dosimetria.

8.

A indenização fixada em favor da família da vítima deve ser excluída da condenação, conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, pois não houve, na denúncia, a indicação do valor pretendido.

IV.
dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563, 571, VIII, 593, III, "a" e "c", 492, I, "d"; CP, art. 121, §2º, IV, art. 61, II, "h"; STJ, REsp nº 1.986.672/SC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp nº 2.442.300/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 04/03/2024; STJ, AgRg no HC nº 622.225/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 24/11/2020; STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta a recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, excluída a indenização antes fixada e mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

RUTE DE VASCONCELOS FERREIRA CASTRO
,

inconformada com a sentença proferida pelo Presidente da Sessão do Tribunal do Júri de Santarém que, após decisão do Conselho de Sentença, a condenou à pena definitiva de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de indenização por danos à família da vítima, por violação ao tipificado no artigo 121, §2º, Inciso IV, do CP (homicídio qualificado).

Interposição no ID 18792701,

com fundamento no art. 593, III, alínea “c”, do Código de Processo Penal.

Em suas
razões
(ID 18792720), alega
nulidade
de todos os atos processuais após a Decisão de Pronúncia, nos termos do Art. 593, III, “a”, CPP, com fundamento nos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e Plenitude de Defesa, por afirmar que, somente após o julgamento perante o Tribunal do Júri, foram juntados aos autos os laudos de saúde da vítima, que comprovariam sua enfermidade e
fariam toda diferença na elaboração de tese defensiva no dia do julgamento popular
.

Subsidiariamente, pede a
reforma da dosimetria
, para redução da pena-base, com a correção do cálculo correspondente à fração de incremento indicada pelo magistrado sentenciante, além da redução do valor de indenização à família da vítima, considerando as condições financeiras da apelante.

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 18792725).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pela rejeição da nulidade e, no mérito, pelo
não

provimento
do recurso (ID 19902907).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Trata-se de ação penal movida em face de RUTE DE VASCONCELOS FERREIRA CASTRO tendo em vista que, na data de 21 de março de 2021, no turno da tarde, por volta das 13:00 horas, em via pública, nas proximidades da Travessa Pirelli, na esquina com a Rua Quero-Quero, no Residencial Salvação, bairro Alvorada, no Município de Santarém, a denunciada, com manifesto
animus necandi
, golpeou a vítima REGIANE DE FREITAS TAVARES com um instrumento perfuro-cortante (arma branca), atingindo-lhe por diversas vezes, em várias regiões do corpo, com maior gravidade na região torácica; conduta com a qual restaram violados os bens jurídicos da vida e da incolumidade física da vítima, cujas lesões (ferimentos) foram a causa eficiente para a morte da ofendida, conforme Laudo Necroscópico nº 2021.04.000052-TAN fls. Num. 54710605 - Pág. 1-5.

A denúncia foi oferecida em 13 de maio de 2021 (fls. Num. 26817560), sendo recebida 07 de maio de 2021, conforme decisão de fls. Num. 26850581.

A denunciada foi regularmente citada/notificada, de modo que às fls. Num. 27770806 Pág. 2, apresentou resposta à acusação por intermédio de seus Advogados Particulares.

Às fls. ID 55226209 está o termo de audiência de instrução realizada em 21 de março de 2021, ocasião na qual foram ouvidas as testemunhas de acusação RANDRIELE DE FREITAS TAVARES, OCILENE BRITO FREITAS, ORACELIA BRITO BARBOSA, ALEX MENDONÇA BARRETO; as testemunhas comuns ANDREY ALMEIDA ROCHA, EMILIANA MIRANDA DA SILVA, RUTH FERNANDES DE OLIVEIRA CARDOSO, AIDA SÔNIA DOS SANTOS BATISTA, DELCILENE MARIA CONCEIÇÃO IMBIRIBA e as testemunhas de defesa MAURO VIEIRA PROTÁSIO, GEOVANA VITORIA FERREIRA DA SILVA, bem como procedeu-se ao interrogatório da ré, que exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Encerrada a instrução processual, foram os autos para a apresentação de alegações finais na forma de memoriais.

Às fls. Num. 58647972 - Pág. 01-15 estão os memoriais finais do órgão ministerial, pugnando pela pronúncia da ré nos termos da exordial acusatória.

Às fls. Num. 59041056 - Pág. 01, foram apresentados os memoriais finais defensivos, onde a defesa se manifestou no sentindo de apresentar as teses defensivas em plenário do júri.

Às fls. Num. 62250373 - Pág. 01 consta a decisão que pronunciou a acusada para ser submetida ao Colendo Tribunal do Júri como incursa nas sanções do Art. 121, §2º, inc. II e IV, do CPB.

Após a preclusão da decisão (cf. certidão fls. Num. 103024044 - Pág. 1) a ré foi levada a julgamento pelo Colendo Tribunal do Júri em 07 de dezembro de 2023.

No ID 18792699 consta a ATA da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

São os fatos e dados relevantes do processo.

- DA NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA:

A defesa alega
nulidade
de todos os atos processuais após a Decisão de Pronúncia, nos termos do Art. 593, III, “a”, CPP, com fundamento nos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e Plenitude de Defesa, por afirmar que, somente após o julgamento perante o Tribunal do Júri foram juntados aos autos os laudos de saúde da vítima, que comprovariam sua enfermidade e
fariam toda diferença na elaboração de tese defensiva no dia do julgamento popular
.

Sem razão a defesa.

Adianto que o acolhimento do argumento encontra três óbices, quais sejam, a súmula 713/STF, a preclusão e a ausência de demonstração de prejuízo.

Em relação ao primeiro, ocorre que, conforme relatei, na peça de interposição do recurso (
ID 18792701),
a defesa fundamenta sua irresignação
no art. 593, III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, ou seja,
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
.

Assim, ao apresentar as razões recursais inova na argumentação e traz a tese de nulidade, que, portanto, sequer mereceria conhecimento.

Nesse sentido:

“(...)

JÚRI
– APELAÇÃO – DEVOLUTIVIDADE. O efeito devolutivo de apelação contra decisões do
Júri
é restrito, vinculando-se aos limites temáticos estabelecidos no ato de interposição – verbete nº
713
da
Súmula
do Supremo.”

(STF, RHC 168702, Primeira Turma, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 26/10/2020, Publicação: 05/11/2020)

Noutro giro, apesar de a defesa argumentar que os documentos foram juntados após a Sessão do Tribunal do Júri e a interposição do recurso, o que justificaria a inovação argumentativa, ela mesma esclarece que, no início da instrução, por ocasião de sua resposta à acusação, formulou o pedido de juntada dos laudos médicos da vítima, no que não foi atendida e, conforme se observa dos autos, quedou-se inerte.

Com efeito, a defesa não deduziu a irresignação por ocasião de suas alegações finais (antes da pronúncia), nem em recurso após a decisão de pronúncia, nem durante julgamento perante o Júri Popular, não havendo o registro do inconformismo em ATA,
precluindo
, portanto, o direito de alegar a nulidade.

Por fim, ainda que a defesa afirme que a comprovação da enfermidade da vítima
faria toda diferença na elaboração de tese defensiva no dia do julgamento popular
, não indica, de forma concreta, o argumento e o prejuízo suportado, sendo certo que o estado de saúde e o comportamento da vítima eram de conhecimento dos envolvidos, o que possibilitou os debates e
o exercício pleno do direito ao contraditório e a ampla defesa
, afastando, de vez, a alegação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ALEGAÇÕES DE DIVERSAS DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. BENEFÍCIO PELA PRÓPRIA TORPEZA. VEDAÇÃO. ART. 565 DO CPP. EVENTUAIS VÍCIOS PROCESSUAIS NÃO SUSCITADOS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento,
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, somente se reconhece vício que enseje a anulação de ato processual a partir da efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP (pas de nullité sans grief) (AgRg no REsp n. 1.959.061/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

2. Na hipótese, não houve a demonstração do efetivo prejuízo em razão da alegada nulidade da sessão plenária decorrente de provável repúdio dos jurados ao advogado do réu que estaria com suspeita de infecção por covid-19 no momento do julgamento, nada existindo nos autos que permita concluir que os jurados tivessem adotado qualquer postura repulsiva em relação ao profissional ou que, em razão disso, tivessem deliberado em prejudicar o paciente. Soma-se a isso o fato de que, segundo a ata da sessão de julgamento, todos os presentes na sessão, especialmente o Juiz, o Promotor de Justiça, a Assistente de Acusação e o Defensor, tiveram suas temperaturas corporais medidas, sendo que nenhum deles apresentava temperatura maior que 37,5 ºC.

3. Ora, Admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça (HC 117.952/PB, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 27/05/2010, DJe 28/06/2010).

3. Ainda que assim não fosse, a suposta nulidade decorreu de conduta do próprio advogado, que, antes da sessão de julgamento, recusou-se a atender à determinação do Juízo de primeiro grau para realização do "teste rápido" e preferiu expor perante os jurados sua dúvida acerca da eventual contaminação pelo vírus da covid-19. Aplica-se, portanto, o art. 565 do CPP, segundo o qual nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, como no caso em apreço, tendo em vista que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, diante do princípio da lealdade processual.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão.

5. In casu, da leitura do acórdão recorrido, constata-se a preclusão para alegação das supostas nulidades da quesitação, bem como de eventual ofensa ao princípio da paridade de armas durante a sessão plenária, pois não houve qualquer impugnação da defesa sobre esses temas durante o julgamento na origem. (...)

(Destaquei)
(AgRg no HC n. 898.046/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Dessa forma, rejeito o argumento.

- DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

A defesa pede a
reforma da dosimetria
, para redução da pena-base, com a correção do cálculo correspondente à fração de incremento indicada pelo magistrado sentenciante, além da redução do valor de indenização à família da vítima, considerando as condições financeiras da apelante.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada

(STJ, AREsp n. 2.627.393, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/09/2024
).

Vejamos, então, a dosimetria conforme operada na sentença, nas partes que interessam:

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, dando com violência diversas facadas na vítima, inclusive na região da cabeça, sendo tudo inclusive filmado por várias pessoas eis que praticada a luz do dia na frente da casa da vítima, não se importando em causar à morte sofrida da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável a acusada; (...) ; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima, uma mulher jovem, deixando filhos, veio a falecer, deixando as crianças órfãos, entendo isso grave e desfavorável a ré; (...), desta forma,
adotando o entendimento do STJ que para cada circunstância judicial desfavorável a pena mínima deve ter aumento de um oitavo e tendo como base que foram consideradas duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis aumento a pena base de 2/8 fixo-a em 17 (dezessete) anos de reclusão.

B – Das agravantes e das atenuantes: Na segunda fase de fixação não posso negar a existência de uma
agravante
, a prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal, eis que a ofendida era
enferma
(portadora de doença mental), e, por isso,
aumento a pena da ré para 19 (dezenove) anos
. Por outro lado, não vislumbro nenhuma atenuante em favor da acusada, por isso, não promovo nenhuma alteração na pena da acusada nessa oportunidade.

(...)

D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena da ré RUTE DE VASCONCELOS FERREIRA CASTRO fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão em relação ao homicídio qualificado tendo como vítima Regiane de Freitas Tavares.

(...)

Fixo a indenização mínima prevista nos artigos 387, inciso IV, e artigo 492, inciso I, alínea “d”, do Código de Processo Penal em favor da família da vítima em R$50.000,00 (cinquenta mil Reais).

(...)

Como se vê, o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, sopesou, como desfavoráveis, a culpabilidade da agente e as consequências do crime, para fixar sua pena-base em 17 anos de reclusão, portanto, 5 anos acima do patamar mínimo.

Tenho que os fundamentos utilizados para a negativação do vetor referente à
culpabilidade
estão adequada e fundamentadamente analisados.

Por outro lado, o vetor referente às
consequências
do delito merece reforma, para se tornar neutro. Explico.

Ocorre que, conforme transcrito, o magistrado considerou o fato de a vítima ser jovem e ter deixados filhos órfãos, para negativar as consequências do delito.

Acontece que, segundo consta dos autos, a vítima contava com 30 (trinta) anos na data do fato (nascida em 28/01/1991 e o fato se deu em 21/03/2021) e nenhum filho era cuidado por ela, ao contrário, dos 3 (três) filhos que teve, um foi dado em adoção, um é criado pela família paterna e um é criado pela mãe da vítima, não havendo qualquer notícia nos autos de que as crianças tivessem ou dependessem de recursos financeiros vindos da vítima para sua subsistência, não se observando, portanto, qualquer desamparo afetivo e/ou material a ser experimentado pelas crianças.

Ilustrativamente:

“(...) A respeito das consequências, estas devem ser entendidas como desdobramentos, não necessariamente típicos, advindos da conduta do agente, reveladores da danosidade decorrente do delito cometido, ou seja, é o mal causado pelo crime, que extrapola o resultado típico.

No ponto, o argumento da defesa é no sentido de que o fato da vítima deixar filhos menores, por si só, não configura razão suficiente para valorar negativamente a circunstância judicial das consequências do crime.

Todavia, conquanto, em casos de homicídio, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã, deve ser levada em consideração a circunstância de ter deixado desamparado um filho menor (...)”

(STJ, AREsp n. 2.635.531, Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do Tjsp), DJe de 15/08/2024)

Assim, deve permanecer desfavorável à recorrente apenas o vetor referente à sua culpabilidade.

Noutro giro, no tocante à 1ª fase da dosimetria, observo que, apesar de o magistrado afirmar que adotará “
o entendimento do STJ de que, para cada circunstância judicial desfavorável, a pena mínima deve ter aumento de um oitavo”
, o resultado obtido não coincide com essa fração de incremento e precisa ser corrigido.

Esclareço, porém, que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as frações orientadoras para o incremento da pena-base são de 1/6 calculado sobre o patamar mínimo ou 1/8 calculado sobre o intervalo, valores que servem de parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado no cálculo.

Nesse sentido:

"(...) a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(STJ, AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).

Assim, entendo que há procedência, em parte, na insurgência da defesa, uma vez que a fração indicada pelo magistrado não corresponde ao resultado obtido, porém, seguindo a orientação jurisprudencial do STJ, aplicarei a fração de 1/6 sobre o patamar mínimo de pena prevista ao tipo, por ser mais benéfica à recorrente.

Antes, porém, da reforma necessária, cumpre-me analisar o restante da dosimetria, inclusive o pleito subsidiário de redução ou exclusão da indenização.

Apesar de não ter sido pedido pela defesa, entendo que deve ser reconhecida,
de ofício
, a atenuante da confissão espontânea em favor da apelante.

Ocorre que se verifica nos autos a ocorrência da confissão qualificada pois, conforme se extrai da ATA da sessão de julgamento do Tribunal do Júri (ID 18792699), a defesa sustentou as teses de legítima defesa própria e de outrem, privilégio, retirada das qualificadoras e clemência.

Assim, se mostra de rigor o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Nesse sentido:

EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A RÉU QUE SUSTENTOU A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

4.
Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidade quanto ao não reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena do delito de homicídio qualificado, em relação a réu que sustentou a tese de legítima defesa, revela-se de rigor a concessão de habeas corpus quanto a esse aspecto
.

5. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior.

6. A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes.

7.
Na hipótese vertente, considerando a existência de confissão qualificada, conforme se extrai do acórdão recorrido e da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, segundo a qual a defesa de um dos réus sustentou a tese de legítima defesa (e-STJ fls. 2464 e 2800), se mostra de rigor o reconhecimento, em favor desse, da incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação ao delito de homicídio qualificado
.

8. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6. Precedentes.

9. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e sua aplicação na fração de 1/12, em relação ao réu que sustentou a tese de legítima defesa, culminando no redimensionamento da respectiva reprimenda.

(destaquei) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024)

No caso dos autos, conforme transcrevi, foi reconhecida a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal, eis que a ofendida era
enferma
(portadora de doença mental).

Pois bem. É cediço, nos termos da jurisprudência do STJ, que a atenuante da confissão espontânea prepondera sobre a agravante referida, conforme determina o art. 67 do CP (HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Também é cediço que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6 (um sexto). (AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020).

Nessa esteira de entendimento, tem-se que, no caso concreto, a recorrente confessou o delito, porém, afirmou que agiu em legítima defesa, tese que não foi acolhida pelo Conselho de Sentença.

Em casos como esse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, inclusive, a preponderância da agravante sobre a atenuante, leia-se:

“(...) 6.
In casu
, considerando a existência de confissão qualificada, consoante assentado na sentença condenatória (e-STJ fls. 199/200), deve ser reconhecida a incidência da atenuante genérica.

7. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6. Precedentes.

8.
Na hipótese vertente, considerando que a confissão realizada pelo recorrente foi qualificada pela tese da legítima defesa e, conforme assentado pelas instâncias de origem, não contribuiu para a elucidação dos fatos, justifica-se a aplicação da benesse na fração de 1/12, devendo, consequentemente, ser parcial a compensação entre essa e a agravante alusiva ao emprego de outro recurso que dificultou a defesa do ofendido, com a preponderância desta sobre aquela
. (...)” (grifei)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 2442297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/02/2024)

Feitas essas ponderações, entendo proporcional e razoável que,
in casu
, seja feita a compensação integral entre a agravante (vítima enferma) e a atenuante (confissão qualificada), na segunda fase da dosimetria.

Por fim, no que se refere ao valor fixado à título de indenização à família da vítima, entendo que, nos termos da recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser excluído da condenação, senão vejamos.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, firmou a tese de que, "
em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III)
a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia
".

Assim, além de se exigir o pedido expresso de indenização, é necessário que haja a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia, para que se preserve os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

"[...] para a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal - CPP, não é necessária a instrução probatória específica, mas se exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida na exordial, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do Código de Processo Civil - CPC/2015."

(STJ, AgRg no REsp n. 2.108.921/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/03/2024, DJe de 20/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E CONCUSSÃO. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR MÍNIMO. JURISPRUDÊNCIA RECENTEMENTE CONSOLIDADA NA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. EFEITOS NÃO MODULADOS. ORIENTAÇÃO PRETÉRITA NÃO PACIFICADA. OSCILAÇÃO ENTRE AS TURMAS E NO ÂMBITO DE CADA ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Entendia a Sexta Turma deste Colegiado que os requisitos de fixação do valor mínimo para a indenização prevista no art. 387, IV, do CPP exigiam, tão somente, pedido expresso na denúncia, pois prescindíveis a indicação de valor e a instrução probatória específica. A satisfação dos referidos requisitos não importaria em violação do princípio do devido processo legal e do contraditório, pois facultou-se à defesa, desde o início da ação penal, contrapor-se ao pleito ministerial, nos termos do art. 387, V, do CPP. 2.
Recentemente, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, firmou a tese de que, "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia"
.

3. No caso, a inicial, embora faça ao pedido indenizatório, não apresenta expressamente o valor mínimo requerido com fundamento no art. 387, IV, do CPP, circunstância que obsta a concessão da indenização na esfera penal.

4.
A aplicação da nova jurisprudência a casos anteriores à prolação do acórdão no REsp n. 1.986.672/SC, mostra-se adequada, primeiro, porque o aresto em comento não modulou seus efeitos, e segundo, pois a jurisprudência não era pacificada entre as Turmas Criminais e oscilava até mesmo no âmbito de cada órgão fracionário. Ademais, a condenação ainda não transitou em julgado
.

5. Agravo regimental não provido.

(destaquei) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.442.300/MG, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/02/2024, DJe de 04/03/2024)

No caso dos autos, consta da denúncia (ID 18792328) pedido expresso da acusação para que o juízo arbitre um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração à vítima, sem, no entanto, a indicação de valor destinado à reparação, que deve, portanto, ser decotado da condenação.

Feitas essas ponderações, passo a reforma necessária.

Na 1ª fase, remanesce desfavorável à apelante apenas o vetor referente à culpabilidade, pelo que fixo a sua pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconhecidas uma agravante (vítima enferma) e uma atenuante (confissão qualificada), opero a compensação integral entre elas, conforme fundamentação, mantendo a pena no patamar antes fixado.

Ausentes causas de aumento e diminuição,
torno a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Detração à cargo do juízo da execução, por ter informações atualizadas do tempo de prisão provisória cumprido pela recorrente.

No que se refere ao valor mínimo de indenização para reparação de danos, inviável sua manutenção/fixação, vez que ausente a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia, nos termos da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta a recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, excluída a indenização antes fixada e mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/10/2024